Tribunal: TCU
Processo: 017.201/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação das contas de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8797/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação ao Acórdão 8797/2019-TCU-Primeira Câmara : "9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Iran Ataíde de Lima; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o responsável de que trata o subitem anterior efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original Data de Ocorrência R$ 51.021,72 6/7/2006 R$ 71.196,00 24/12/2007 (R$ 81.302,00 restituído) 13/3/2009 9.3. informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhes quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57 da mesma lei; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, alertando ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU;" e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.